Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703314-14.2018.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Alvorada Ltda Viação Pioneira Ltda Viação Planeta Ltda Viação Satélite Ltda Rodoviário União Ltda Viação Piracicabana S/A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda IAC Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações S/A Comporte Participações S/A Renpet Participações S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 3553536, fls. 47-67 e Id. 3553538, fls. 1-5), nos autos do processo no 2018.01.1.003276-0, que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para desconsiderar a personalidade jurídica de parte das entidades agravadas. Sobreveio a decisão proferida por este Relator, que deferiu a antecipação da tutela recursal para estender a responsabilidade pelo débito referente à execução fiscal e, assim, alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas e sócios administradores indicados pelo ente público recorrente (Id. 4092700). Após a interposição de agravos internos contra a decisão aludida e o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, a sociedade empresária agravada Viação Alvorada Ltda, que figura na posição de devedora principal nos autos do processo de origem, pugnou pela juntada dos comprovantes do parcelamento e do pagamento das prestações alusivas à obrigação respectiva (Id. 32611226). Por meio da manifestação referida no Id. 35476878 o Distrito Federal, credor, ora agravante, comunicou que a referida sociedade empresária requereu o parcelamento do débito fiscal e, por essa razão, pugnou pela suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de suspensão do curso da marcha processual (Id. 37693899). A zelosa Secretaria da 3a Turma Cível certificou nos presentes autos o transcurso do prazo assinalado no ato decisório aludido (Id. 33494395), vindo os autos conclusos em seguida (Id. 54933090). Assim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito do interesse no prosseguimento do recurso interposto. Publique-se. Brasília–DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator